Tribunal: TJES
Processo: 0006475-78.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006475-78.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros

APELADO: HARRYSON CALERO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETROS. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. NÃO RESOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. FURTO OCORRIDO DURANTE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO LIMITADA À DIFERENÇA DO VALOR ATUALIZADO E O PAGO NA ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Na hipótese, os Recorridos realizaram a compra de uma motocicleta “HONDA NXR 160 BROS 2014”, junto à Recorrente COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA, em 26.11.2014, no valor de R$ 8.320,30 (oito mil, trezentos e vinte reais e trinta centavos), consoante a Nota Fiscal à fl. 24, a qual foi levada à assistência técnica fornecida pela Concessionária Recorrente em 06.04.2015, sendo relatado que a motocicleta apresentava ruído anormal no motor e na balança, bem como a caixa de direção estava com folga e batendo seco, além da coluna de direção estar descascando, tendo sido o veículo devolvido em 06.05.2015, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

II.
A despeito dos reparos promovidos pela Recorrente, o cliente retornou à assistência técnica no dia posterior à devolução, em 07.05.2015, alegando que os vícios na motocicleta persistiam, uma vez que o motor e a suspensão dianteira apresentavam ruído anormal, permanecendo o veículo, novamente, na assistência técnica por mais 19 (dezenove) dias, conforme Descrição de Ordem de Serviço à fl. 128, restando demonstrado, portanto, que a Concessionária não solucionou o vício do produto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, restando atraía a incidência do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

III.
Os Recorridos adquiriram o poder potestativo de exigir o cumprimento de qualquer dos incisos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento em que o veículo adquirido continuou a apresentar vícios após ser submetido à 30 (trinta) dias de revisão pela Concessionária Recorrente.

IV.
Extrai-se do Dossiê Consolidado de Veículo (fl. 240), emitido pelo Detran, que o veículo alvo de furto, na data de 01.03.2017, durante o trâmite da presente demanda em sede de primeiro grau, enquanto estava na posse dos Recorridos.

V
.

Malgrado os Recorridos fazerem jus à escolha de uma das hipóteses previstas no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, certo é que a perda superveniente do objeto da ação impossibilita a devolução do produto viciado à Concessionária, de modo que, acaso mantida a Sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, que condenou às Empresas Recorrentes à restituição integral do valor da motocicleta, tal situação configura nítido enriquecimento ilícito dos Autores, ora Recorridos, pois receberiam o valor integral de uma nova motocicleta, sem, porém, conseguirem devolver o veículo defeituoso à Concessionária Recorrente, uma vez que fora roubado.

VI.

A restituição a ser promovida pelos Recorrentes, com fulcro no artigo 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, deverá corresponder ao resultado da subtração entre o valor da motocicleta adquirida, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2014”, pela Tabela Fipe atual, cujo preço é R$ 9.427,00 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais), e o valor da motocicleta que deveria ser entregue, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2023”, cuja Tabela Fipe corresponde à R$ 20.422,00 (vinte mil quatrocentos e vinte e dois reais).

VII.
O artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante, por danos causados ao consumidor em razão de defeito no produto.

VIII.
O acervo probatório demonstra o nexo de causalidade entre os vícios de fabricação do produto e as despesas suportadas pelos Recorridos em razão do aluguel de veículo por dois meses subsequentes, no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais), consoante os Recibos à fl. 29, porquanto HARRYSON CALERO

utilizava a motocicleta em seu labor na empresa de entrega a qual era empregado, conforme extrai-se da Declaração de fl. 30.

IX.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“entende configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.844.433/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021).

X.
Não há falar-se em afastamento da indenização por danos morais, haja vista que o veículo adquirido era zero quilômetro, e ainda assim apresentou diversos vícios desde seus primeiros usos, tampouco sendo cabível a minoração do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto proporcional para reparar a lesão extrapatrimonial suportada.

XI.
O pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual,
“nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.703.445/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021), de modo que resta cabível a responsabilização tanto da Fabricante quanto da Concessionária Recorrentes.

XII.
O pleito recursal alusivo à impossibilidade de atualização monetária sobre a condenação por honorários advocatícios sucumbenciais merece prosperar, na medida que,
“sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação e sendo este devidamente atualizado - incluindo todos os consectários legais -, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios”
(STJ; REsp n. 1.580.589/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).

XIII.
Recursos conhecidos e parcialmente providos, reformando a Sentença de Primeiro Grau, para:
(I)
estabelecer que a restituição a ser promovida pelos Recorrentes, com fulcro no artigo 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, deverá corresponder ao resultado da subtração entre o valor da motocicleta adquirida, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2014”, pela Tabela Fipe atual, cujo preço é R$ 9.427,00 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais), e o valor da motocicleta que deveria ser entregue, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2023”, cuja Tabela Fipe corresponde à R$ 20.422,00 (vinte mil quatrocentos e vinte e dois reais)
;
(II)
fixar a incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação por danos morais a partir da Citação, e correção monetária a partir do arbitramento, com incidência dos juros de mora pela Taxa Selic, cuja fórmula de cálculo já abarca a correção monetária;
(III)
afastar a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais,
os quais deverão incidir no percentual arbitrado, sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
e
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
formalizaram a interposição de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 301/326 e fls. 335/357, respectivamente) em razão da
SENTENÇA
(fls. 287/289, integralizada às fls. 331), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, postulada por
HARRYSON CALERO
e
WILMA APARECIDA DE SOUZA SANTOS CALERO
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, da seguinte forma,
in verbis
:

“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC e
CONDENO
os requeridos a pagarem solidariamente o valor R$ 900,00 (novecentos reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do prejuízo (Súmula 43 STJ), bem como acrescido dos juros legais a partir do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54 STJ).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de lucros cessantes.

Ainda,
JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais e CONDENO
os requeridos a pagarem solidariamente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais aos requerentes, a qual deverá sofrer juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54 STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Por fim,
JULGO PROCEDENTE o pedido alternativo e CONDENO

os requeridos solidariamente a restituírem a quantia paga pelos requerentes à época da compra do bem, que será apurado em posterior liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados após o trânsito em julgado, quando se torna exigível.

No entanto, a exigibilidade de tais verbas ficam sobrestadas em relação aos autores, eis que deferi o pedido de gratuidade da Justiça.”

Em suas razões recursais,
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
sustentou, em síntese, que:
(I)
o veículo controvertido foi furtado no curso da presente Ação, de modo a ensejar
“a perda superveniente do objeto, tanto em relação ao pedido de substituição do produto por um novo, quanto em relação ao pedido de rescisão do contrato e restituição do valor pago na compra do produto”
;
(II)
não é cabível a aplicação do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
“todos os vícios detectados no seu automóvel foram sanados dentro do trintídio legal”
;
(III)

“o furto do veículo prejudicou a produção de prova pericial de engenharia mecânica, inviabilizando, assim, o pleno exercício da ampla defesa das Rés”
;
(IV)
“não deve haver a incidência de juros de mora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito dos Apelados, uma vez que o uso e gozo do veículo durante anos já indeniza os Apelados pela suposta mora da Apelante”
;
(V)
os comprovantes juntados pelos Recorridos não são idôneos em demonstrar o suposto aluguel de veículo por dois meses, em razão do recolhimento da motocicleta para reparo, sendo indevida, portanto, a reparação por danos materiais;
(VI)
deve ser afastada a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, minorada, porquanto os vícios alegados não prejudicavam a utilização do veículo, bem como este nunca permaneceu por mais de 30 (trinta) dias na assistência técnica;
(VII)

“sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante da condenação e sendo este devidamente atualizado, não deve haver incidência de nova correção monetária e juros de mora, sob pena de bis in idem”
.

Por sua vez,
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
alegou que:
(I)
a produção de prova pericial complexa a fim de aferir vício de fabricação da motocicleta restou prejudicada em razão da perda superveniente do veículo, decorrente de furto, não sendo possível que a Recorrente seja condenada, diante da ausência da prova técnica;
(II)

“inexiste qualquer defeito e/ou vício de fabricação, material ou montagem, na motocicleta em questão”
;
(III)
descabe condenação por danos materiais na hipótese,
“uma vez que o veículo foi encaminhado à concessionária desta Apelante e inteiramente reparado, sem qualquer ônus ao Apelado, e dentro do prazo legal de 30 dias concedidos pelo Código de Defesa do Consumidor”
;
(IV)

“os eventuais dissabores experimentados não são aptos a ocasionar danos de cunho personalíssimo”
, na medida que supostamente inexiste vício de fabricação no veículo.

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos,
passo ao julgamento conjunto de ambos os Recursos
, porquanto tratam de matérias inter-relacionadas.

Ab initio,
cumpre historiar que
HARRYSON CALERO
e
WILMA APARECIDA DE SOUZA SANTOS CALERO
ajuizaram a presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
em face das Empresas Recorrentes, na data de
06.04.2016
, em razão de supostos vícios de fábrica da motocicleta adquirida.

Alegaram, na oportunidade, que realizaram a compra de uma motocicleta “HONDA NXR 160 BROS 2014”, junto à Recorrente
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
, em
26.11.2014
, no valor de R$ 8.320,30 (oito mil, trezentos e vinte reais e trinta centavos), consoante a Nota Fiscal à fl. 24. Em
06.04.2015
, o Recorrido levou a motocicleta à assistência técnica fornecida pela Concessionária Recorrente, relatando que
a motocicleta apresentava ruído anormal no motor e na balança, bem como a caixa de direção estava com folga e batendo seco, além da coluna de direção estar descascando
, tendo sido o veículo devolvido em
06.05.2015
, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme a Descrição da Ordem de Serviço à fl. 127.

Nota-se, contudo, que a despeito dos reparos promovidos pela Recorrente,
o Recorrido retornou à assistência técnica no dia posterior à devolução, em
07.05.2015
, alegando que os vícios na motocicleta persistiam, uma vez que o motor e a suspensão dianteira apresentavam ruído anormal, permanecendo o veículo, novamente, na assistência técnica por
mais 19 (dezenove) dias
, conforme Descrição de Ordem de Serviço à fl. 128, restando demonstrado, portanto, que a Concessionária não solucionou o vício do produto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, situação que atrai a incidência do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I -

a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -

a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

III -
o abatimento proporcional do preço.”

Nesse diapasão,
os Recorridos adquiriram o poder potestativo de exigir o cumprimento de qualquer dos incisos do dispositivo legal supracitado a partir do momento em que o veículo adquirido continuou a apresentar vícios após ser submetido à 30 (trinta) dias de revisão pela Concessionária Recorrente
.

Entretanto, extrai-se do Dossiê Consolidado de Veículo (fl. 240), emitido pelo DETRAN, que
o veículo em questão foi alvo de furto, na data de
1º.03.2017
, quando estava na posse dos Autores/Recorridos, durante o trâmite da presente demanda em Primeiro Grau.

Desse modo, a despeito de os Recorridos fazerem jus à escolha de uma das hipóteses previstas no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor,
certo é que a perda superveniente do objeto da ação impossibilita a devolução do produto viciado à Concessionária
, de modo que, acaso mantida a Sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, que condenou às Empresas Recorrentes à restituição integral do valor da motocicleta, tal situação configura nítido enriquecimento ilícito dos Autores, ora Recorridos, pois receberiam o valor integral de uma nova motocicleta, sem, porém, conseguirem devolver o veículo defeituoso à Concessionária Recorrente, uma vez que fora roubado.

Em sendo assim, resta imperiosa a reforma parcial do capítulo da Sentença primeva alusivo à condenação das Recorrentes à restituição integral do valor da motocicleta.

Nesta seara,
a restituição a ser promovida pelos Recorrentes, com fulcro no artigo 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, deverá corresponder ao resultado da subtração entre o valor da motocicleta adquirida, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2014”, pela Tabela Fipe atual, cujo preço é R$ 9.427,00 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais), e o valor da motocicleta que deveria ser entregue, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2023”, cuja Tabela Fipe corresponde à R$ 20.422,00 (vinte mil quatrocentos e vinte e dois reais)
.

Por outro giro, o acervo probatório demonstra o nexo de causalidade entre os vícios de fabricação do produto e as despesas suportadas pelos Recorridos em razão do aluguel de veículo por dois meses subsequentes, no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais), consoante os Recibos à fl. 29, porquanto
HARRYSON CALERO
utilizava a motocicleta em seu labor, de entregador de mercadorias, conforme extrai-se da Declaração de fl. 30, emitida pela Empresa em favor da qual o Recorrido prestava os serviços de entrega.

Com isso, não há falar-se em descabimento da condenação por danos materiais, porquanto o artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante, por danos causados ao consumidor em razão de defeito no produto, senão vejamos,
in litteris
:

“
Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

Ademais, no que alude à condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

“
entende configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.844.433/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021).

Nessa toada, resta imperiosa a manutenção da indenização por danos morais, haja vista que o veículo adquirido pelos Autores era zero quilômetro, e, ainda assim, apresentou diversos vícios desde seus primeiros usos, sendo o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado de forma proporcional para reparar a lesão extrapatrimonial suportada.

Por fim, resta imperiosa a reforma do capítulo da Sentença guerreada alusivo à data de incidência de juros moratórios sobre a condenação por danos morais, os quais deverão incidir a partir da Citação, em consonância com a jurisprudência da
Corte de Superposição
,
verbatim
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

3.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n. 362/STJ.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023).

Insta salientar, ainda, o pacífico entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, o qual,
“
nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.703.445/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021),
motivo pelo qual é cabível a responsabilização tanto da Fabricante quanto da Concessionária, ambos Recorrentes
.

Por derradeiro, o pleito recursal alusivo à impossibilidade de atualização monetária sobre a condenação por honorários advocatícios sucumbenciais merece prosperar, na medida que,
“
sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação e sendo este devidamente atualizado - incluindo todos os consectários legais -, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios
”
(
STJ
; REsp n. 1.580.589/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos por COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA e

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, reformando a Sentença de Primeiro Grau, para:

(I) estabelecer que a restituição a ser promovida pelos Recorrentes, com fulcro no artigo 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, deverá corresponder ao resultado da subtração entre o valor da motocicleta adquirida, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2014”, pela Tabela Fipe atual, cujo preço é R$ 9.427,00 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais), e o valor da motocicleta que deveria ser entregue, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2023”, cuja Tabela Fipe corresponde à R$ 20.422,00 (vinte mil quatrocentos e vinte e dois reais);

(II) fixar a incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação por danos morais a partir da Citação, e correção monetária a partir do arbitramento, com incidência dos juros de mora pela Taxa Selic, cuja fórmula de cálculo já abarca a correção monetária;

(III) afastar a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão incidir no percentual arbitrado, sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)